Tribunal: TJDFT
Processo: 0025911-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. RESCISÃO. NOVOS PATRONOS. HONORÁRIOS. DIVISÃO. DOCUMENTO ESSENCIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Quando a parte exercita o direito de ação impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil.
2. A violação ao princípio da cooperação enseja a extinção do processo. Precedentes deste Tribunal.
3. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o).
4. O descumprimento de determinação de emenda impõe o indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único).
5. Recurso conhecido e não provido.